Tribunal: STF
Processo: HC 81902
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
               PRISÃO EM FLAGRANTE.
               "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE DIREITO À LIBERDADE
 PROVISÓRIA
E DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
1.            Estando presentes os pressupostos para a decretação de
 prisão
preventiva, como se demonstrou nas instâncias de origem, não há
 direito à liberdade
provisória.
2.            A alegação de excesso de prazo, no encerramento da
 instrução, não foi
submetida ao S.T.J., nem está comprovada na documentação apresentada.

3.           "H.C." indeferido.